Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012981-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Custas, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ROSILENE BRAZ DE JESUS COSTA - CPF: 965.668.921-68 (AGRAVANTE), PRISCILLA PEDROSO CONEJO - CPF: 030.897.241-46 (ADVOGADO), LUIS PEREIRA COSTA - CPF: 902.186.801-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA PEDROSO CONEJO - CPF: 030.897.241-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO.
DISPENSABILIDADE
DE NOVA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que
exigiu da agravante nova comprovação de hipossuficiência econômica para a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

Verificar
se a concessão da gratuidade na fase de conhecimento se estende à fase de
Liquidação
de
S
entença, sem a exigência de nova comprovação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido e não revogado, mantém seus efeitos durante todo o curso do processo, inclusive nas fases subsequentes
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento estende-se às fases subsequentes do mesmo processo, inclusive à de cumprimento de sentença, salvo se expressamente revogada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença em Divórcio Litigioso c/c Alimentos Provisórios, Guarda e Partilha de Bens
n.

1007562-17.2021.8.11.0037
, determinou a comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais.

A agravante alega que ajuizou o feito, e foi concedida a assistência judiciária gratuita.

Diz que agora, nessa segunda fase (cumprimento de sentença) foi determinado que ela apresente prova de que não tem condições econômicas de pagar as despesas do processo.

Aduz que o processamento ocorreu nos mesmos autos, ou seja, não houve nova distribuição,
portanto,
é desnecessário o recolhimento de novas custas porque
já possui o benefício.

Efeito suspensivo deferido (Id.

282741859
).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

288379885
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão
que condicionou a continuidade do processo à comprovação de insuficiência financeira para o pagamento das custas judiciais.

Sustenta que a gratuidade da justiça, concedida na fase de conhecimento da ação de divórcio litigioso, deve alcançar também a fase de liquidação de sentença.

Nos autos, verifica-se que o benefício foi deferido à parte agravante em
17-12-20
21
(Id. 68708798) e que a liquidação tramita no mesmo processo de conhecimento, sem distribuição de nova ação que justificasse a exigência de custas adicionais.

Ressalte-se
que não houve revogação do benefício concedido. A exigência de nova comprovação da hipossuficiência, em continuidade ao trâmite processual, viola o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da
CF
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Valdivia Rodrigues de Carvalho Pereira contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita nos autos da liquidação de sentença.
II.
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a extensão dos benefícios da justiça gratuita concedidos na ação de partilha de bens à fase de liquidação de sentença. III. Razões de Decidir
3.
A gratuidade da justiça concedida no processo de conhecimento estende-se a todas as fases do processo, incluindo a liquidação de sentença, conforme jurisprudência predominante. 4. Não há notícia de revogação da gratuidade concedida anteriormente, justificando sua extensão à fase atual.
IV.
Dispositivo e
Tese 5. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22596060420248260000 São Paulo, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)
.

Diante disso, revela-se desnecessária nova comprovação da condição econômica da parte, sendo cabível a extensão do benefício.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
estender à fase de liquidação de sentença a gratuidade da justiça já deferida à agravante na fase de conhecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025